Tribunal: TJMT
Processo: 1057820-03.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1057820-03.2025.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S.A.
RECORRIDO: RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 A 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. OVERBOOKING. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 4 HORAS E MEIA. PERDA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 4.000,00. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais proposta por passageiro impedido de embarcar em voo contratado de São Paulo/SP para Campo Grande/MS, em razão de overbooking. O autor foi realocado em outro voo, com atraso aproximado de 4 horas e meia, o que ocasionou perda de compromisso profissional. A sentença condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a preterição de embarque por overbooking configura falha na prestação do serviço apta a gerar responsabilidade civil da companhia aérea; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O pedido de sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.417 da repercussão geral não merece acolhimento, pois a controvérsia envolve situação concreta de preterição de embarque por overbooking, cuja responsabilidade objetiva do transportador é reconhecida pela jurisprudência como fortuito interno.
A própria companhia aérea admite a ocorrência de overbooking e o impedimento de embarque do passageiro, circunstância que caracteriza risco inerente à atividade econômica e atrai a responsabilidade objetiva do transportador.
A preterição de embarque com atraso relevante na chegada ao destino configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da teoria do risco do empreendimento.
No caso concreto, o atraso aproximado de 4 horas e meia, aliado à perda de compromisso profissional comprovada nos autos, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.
O valor fixado em R$ 4.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, compatível com os parâmetros adotados pela Turma Recursal e suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1.A preterição de embarque por overbooking configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da companhia aérea, por constituir risco inerente à atividade econômica.2.O atraso significativo na chegada ao destino, especialmente quando ocasiona perda de compromisso profissional, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.3.A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada quando compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência e suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica."
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Resolução ANAC no 400/2016.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.281.090/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.02.2012; STJ, REsp 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.08.2019; TJMT, RI no 1044397-73.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 17.11.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057820-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI - CPF: 046.221.371-43 (RECORRENTE), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), ANA PAULA MARTINS DE SOUZA - CPF: 058.755.021-00 (ADVOGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026